Tribunal: TJES
Processo: 5000273-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000273-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENRIQUE CARLOS DECOTTIGNIES NETO

AGRAVADO: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição
ou
obscuridade

ensejador
a
s de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATÓRIO):-

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por HENRIQUE CARLOS DECOTTIGNIES NETO em face do v. acórdão id. 5818053, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em desfavor de FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST e de ARCELORMITTAL TUBARÃO COMERCIAL S.A, ora Embargadas.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais (id. 6074744), que o v. aresto embargado incorreu no vício de omissão.

Contrarrazões (id. 6148461), pugnando pelo desprovimento recursal.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATÓRIO):-

Consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório, “os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): MINISTRO LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe-069 DIVULG 23-03-2020, PUBLIC 24-03-2020).

Nas razões recursais, alega-se que o aresto hostilizado padece do vício de omissão quanto à possibilidade de julgamento parcial de mérito em procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

Pois bem.

De logo, registro que as questões agitadas nos presentes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, todavia foram decididas contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

A
quaestio iuris
restou amplamente apreciada no aresto hostilizado, à luz do contexto fático-processual delineado nos autos, bem como da legislação aplicável à espécie.

Nesse particular, premente aludir que a matéria atinente à possibilidade, ou não, de julgamento parcial de mérito em procedimento de liquidação de sentença por arbitramento constitui, pois, o âmago do recurso de agravo de instrumento - portanto não há que se falar em omissão.

Nesta senda, da simples leitura do v. acórdão hostilizado, extrai-se que a matéria fora acuradamente examinada e esgotada por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, não remanescendo a omissão aventada pelo Embargante, e sim, ostenta nítida rediscussão meritória - o que é vedado.

Confira-se trechos do aresto em questão:

“(...) No caso
sub examine
, conforme dito alhures, o Juízo
a quo
, com o fito de dar início à liquidação por arbitramento, intimou as partes para apresentarem pareceres (fls. 1.051/1.053 – processo originário), oportunidade em o Agravante requereu a realização de prova pericial, ao passo que as Agravadas acostaram documentação na qual se infere planilha de cálculos do montante que entende ser devido (fls. 1.071/1.415 – processo originário).

Diante de tal panorama, não resta evidenciado
error in procedendo
no presente caso, mormente porque o art. 510, do Código de Processo Civil, determina, expressamente, que o Juiz,
“caso não possa decidir de plano, nomeará perito”
, razão pela qual a decisão vergastada encontra-se em plena consonância com o regramento legal pertinente.

Acaso a liquidação fosse processada pelo procedimento comum, poder-se-ia cogitar da incidência das normas relativas ao julgamento antecipado parcial, o que, contudo, não é a hipótese, uma vez que se trata de liquidação por arbitramento, consoante restou consignado no
decisum
guerreado.

Ademais,
resta evidente que as Agravadas, ao apresentarem planilhas de cálculos, tão somente atenderam ao comando judicial, notadamente para suprirem seu ônus processual, em cumprimento às disposições no art. 510, do Código de Processo Civil, não havendo, por outro lado, valores a serem levantados em razão da inexistência de depósito judicial.

Destarte, a mera apresentação de cálculos pela parte condenada não implica, necessariamente, em reconhecimento de valor incontroverso e sim em estrito cumprimento de encargo processual constante do art. 510, do Código de Processo Civil, tornando-se imprescindível a realização da perícia técnica para apuração do valor devido, conforme determinado pelo Juízo
a quo
.” (id. 5144871).

Pelo arrazoado, não se olvida que o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já anteriormente decididas por este órgão colegiado, o que é defeso.

Destarte, saliente-se que a irresignação recursal sequer coaduna com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 07/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000273-89.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: HENRIQUE CARLOS DECOTTIGNIES NETO

EMBARGADAS: FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST, ARCELORMITTAL TUBARÃO COMERCIAL S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório, “os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): MINISTRO LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe-069 DIVULG 23-03-2020, PUBLIC 24-03-2020).

Nas razões recursais, alega-se que o aresto hostilizado padece do vício de omissão quanto à possibilidade de julgamento parcial de mérito em procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

Pois bem.

De logo, registro que as questões agitadas nos presentes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, todavia foram decididas contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

A
quaestio iuris
restou amplamente apreciada no aresto hostilizado, à luz do contexto fático-processual delineado nos autos, bem como da legislação aplicável à espécie.

Nesse particular, premente aludir que a matéria atinente à possibilidade, ou não, de julgamento parcial de mérito em procedimento de liquidação de sentença por arbitramento constitui, pois, o âmago do recurso de agravo de instrumento - portanto não há que se falar em omissão.

Nesta senda, da simples leitura do v. acórdão hostilizado, extrai-se que a matéria fora acuradamente examinada e esgotada por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, não remanescendo a omissão aventada pelo Embargante, e sim, ostenta nítida rediscussão meritória - o que é vedado.

Confira-se trechos do aresto em questão:

“(...) No caso
sub examine
, conforme dito alhures, o Juízo
a quo
, com o fito de dar início à liquidação por arbitramento, intimou as partes para apresentarem pareceres (fls. 1.051/1.053 – processo originário), oportunidade em o Agravante requereu a realização de prova pericial, ao passo que as Agravadas acostaram documentação na qual se infere planilha de cálculos do montante que entende ser devido (fls. 1.071/1.415 – processo originário).

Diante de tal panorama, não resta evidenciado
error in procedendo
no presente caso, mormente porque o art. 510, do Código de Processo Civil, determina, expressamente, que o Juiz,
“caso não possa decidir de plano, nomeará perito”
, razão pela qual a decisão vergastada encontra-se em plena consonância com o regramento legal pertinente.

Acaso a liquidação fosse processada pelo procedimento comum, poder-se-ia cogitar da incidência das normas relativas ao julgamento antecipado parcial, o que, contudo, não é a hipótese, uma vez que se trata de liquidação por arbitramento, consoante restou consignado no
decisum
guerreado.

Ademais,
resta evidente que as Agravadas, ao apresentarem planilhas de cálculos, tão somente atenderam ao comando judicial, notadamente para suprirem seu ônus processual, em cumprimento às disposições no art. 510, do Código de Processo Civil, não havendo, por outro lado, valores a serem levantados em razão da inexistência de depósito judicial.

Destarte, a mera apresentação de cálculos pela parte condenada não implica, necessariamente, em reconhecimento de valor incontroverso e sim em estrito cumprimento de encargo processual constante do art. 510, do Código de Processo Civil, tornando-se imprescindível a realização da perícia técnica para apuração do valor devido, conforme determinado pelo Juízo
a quo
.” (id. 5144871).

Pelo arrazoado, não se olvida que o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já anteriormente decididas por este órgão colegiado, o que é defeso.

Destarte, saliente-se que a irresignação recursal sequer coaduna com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.